Tribunal: TJDFT
Processo: 0732090-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732090-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO MENDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ROBERTO FLAVIO DE CARVALHO, MARIA DA CONCEICAO PESSOA SOARES, MATHEUS PESSOA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCÍLIO MENDES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança no 0715668-11.2022.8.07.0007, movido contra ROBERTO FLAVIO DE CARVALHO, MARIA DA CONCEICAO PESSOA SOARES, MATHEUS PESSOA SOARES. A decisão agravada determinou a designação de audiência de conciliação e julgamento: “Inicialmente, defiro a prioridade na tramitação do processo, nos termos do art. 71 da Lei 10.741/03. Não houve formulação de pedido de tutela de urgência. A peculiaridade deste procedimento relaciona-se à liminar de despejo ou à purgação da mora para elidir a tutela de urgência, quando o fundamento para a rescisão é a falta de pagamento de aluguéis, situações diversas da presente. Dessa feita, à míngua de tais particularidades, esta demanda deve seguir o procedimento comum, conforme interpretação do art. 59 da Lei de Locações e art. 1.049 c/c art. 318, ambos do CPC. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Caso o réu deseje a redução objetiva da lide, para exclusão do pedido de rescisão, poderá promover a purga da mora no prazo de 15 dias, a contar da citação, acostando, no mesmo lapso temporal, o comprovante aos autos. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). As partes deverão comparecer à audiência de conciliação e a ausência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça, ensejando a imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição”. Nesta sede, o agravante alega que na presente ação de despejo, por falta de pagamento, o recorrente, tenta receber alugueres que se encontram vencidos desde março de 2022, sendo que todos os meios de recebimento amigável ou composição com os requeridos foram infrutíferos. Alega que na peça inicial informou claramente ao juízo que não havia interesse na audiência de conciliação, porém, mesmo assim foi determinada a designação da audiência para fevereiro de 2023, ou seja, o requerente estará a quase um ano sem receber seus alugueis. Esclarece que o artigo 334 do CPC determina a realização da audiência de conciliação, das partes, quando do recebimento da peça inicial, ocorre, que a jurisprudência dominante, inclusive neste Tribunal afirma que, havendo manifestação clara de uma das partes, contrária a realização da audiência, é desnecessária a designação da audiência conciliatória. Também determina o momento que as partes deverão expressar o seu desinteresse na realização da audiência, o que ocorreu com o autor, pois foi claro, ao declarar na peça inicial, que não tinha interesse na realização da audiência de conciliação. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo/antecipação da pretensão recursal, para fins de, desde logo, deferir a antecipação de tutela. Ao fim, que seja provido o presente agravo de instrumento, para fins de reformar a decisão do douto magistrado “a quo”, para que os requeridos sejam citados para pagamento do débito no prazo de 15 dias ou apresentar contestação sob pena das cominações legal. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o autor, no momento do ajuizamento da ação, não formulou pedido de tutela de urgência quanto a seu pedido de despejo. Diante disso, não há nem como ele ser enquadrado na hipótese do art. 1.015, I, do CPC. Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2022 16:08:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador